Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS. CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. IDENTIFICAÇÃO. RENOVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECISÃO REFORMADA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende impugnar a decisão que não reconheceu estarem presentes os requisitos necessários ao ajuizamento da ação de execução.
2. O art. 784, inc. III, do CPC, conferiu a qualidade de instrumento de crédito, com força executiva, ao “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”. A esse respeito, observa-se, de imediato, que o único requisito formal exigido pela referida disposição normativa é a assinatura do devedor e de duas testemunhas, em somatório com a necessária certeza do montante do crédito. 2.1. Se as assinaturas constantes no instrumento do contrato permitirem a regular identificação do devedor e das testemunhas, entende-se como preenchido o requisito formal exigido pelo art. 784, inc. III, do CPC.
3. No caso concreto, verificada a possibilidade de identificação do devedor e das testemunhas por meio de suas assinaturas, bem como a previsão contratual de renovação do negócio jurídico e a demonstração da prestação dos serviços, a petição inicial da ação de execução deve ser recebida e processada.
4. Recurso conhecido e provido.